Tribunal: TJDFT
Processo: 0701026-86.2020.8.07.0012
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO FAMILIAR. ABANDONO DO LAR. CO-HABITAÇÃO. IMÓVEL USUCAPIENDO. AUSÊNCIA. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. USUCAPIÃO URBANA. POSSE MANSA, PACÍFICA, ININTERRUPTA. PRAZO QUINQUENAL. COMPROVAÇÃO.
1. A aquisição da propriedade por meio da usucapião, independentemente da modalidade, ocorre quando alguém exerce a posse mansa e pacífica, ininterrupta, com animus domini e sem oposição, pelo período previsto na legislação civil. Não basta a posse fática (corpus); é necessário que o possuidor tenha a convicção íntima e aja como se o bem fosse seu (animus).
2. A modalidade de usucapião familiar, prevista no CC, art. 1.240-A, exige o abandono do lar de imóvel coabitado pelos ex-cônjuges ou ex-companheiros.
3. O princípio da fungibilidade pode ser aplicado entre as modalidades de usucapião, pois possuem critérios comuns (posse mansa, pacífica e ininterrupta e o lapso temporal).
4. Deve ser reconhecida a usucapião urbana prevista no CC, art. 1.240, quando a realidade dos fatos demonstrar o exercício da posse por no mínimo cinco anos ininterruptos de área urbana de até duzentos e cinquenta metros quadrados, utilizada pela parte para sua moradia e de sua família.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.